Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE AO APELADO. DEFERIDA. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE E DE 50% DO MATERIAL ESCOLAR. FORMALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminarmente, defiro a gratuidade judiciária ao Apelado, eis que o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a pessoa física que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado.
2. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
3. Avaliando-se os critérios legais, creio que o pagamento do plano de saúde dos menores e o pagamento de 50% dos materiais escolares satisfazem a pretensão de maior atenção financeira aos filhos, assim como não onera excessivamente o pai, que voluntariamente ofereceu tais incrementações à pensão, servindo o presente julgado apenas para formalizar o acordo.
4. Recurso parcialmente provido.